Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-08.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA – GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO - Pretensão de indenização, referente à diferença de remuneração com o cargo de "chefe de seção", que alega ter exercido em desvio de função, no período de 2014 a 2018 – Não Cabimento – Cargo usado como paradigma para a pretendida diferença salarial que deixou de existir em momento anterior, com a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA – GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO - Pretensão de indenização, referente à diferença de remuneração com o cargo de "chefe de seção", que alega ter exercido em desvio de função, no período de 2014 a 2018 – Não Cabimento – Cargo usado como paradigma para a pretendida diferença salarial que deixou de existir em momento anterior, com a reestruturação realizada pela Lei Municipal no 3.119/2011 - Funções exercidas pelo autor, conforme relatórios trazidos aos autos, não destoam das atribuições conferidas ao Guarda Municipal Comunitário 1a, 2a e 3a Classes - Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido – Sucumbência invertida.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008608-08.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelado CÉLIO
CASSEMIRO DAS CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529 -Voto no 11832
2
Voto no 11832
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529
Comarca: Santana do Prnaíba
Apelante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Apelado: Célio Cassemiro das Chagas
MM. Juiz: João Aender Campos Cremaso
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
PARNAÍBA
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO -
Pretensão de indenização, referente à diferença de remuneração
com o cargo de “chefe de seção”, que alega ter exercido em desvio
de função, no período de 2014 a 2018 Não Cabimento Cargo
usado como paradigma para a pretendida diferença salarial que
deixou de existir em momento anterior, com a reestruturação
realizada pela Lei Municipal no 3.119/2011 - Funções exercidas
pelo autor, conforme relatórios trazidos aos autos, não destoam
das atribuições conferidas ao Guarda Municipal Comunitário 1a, 2a
e 3a Classes - Sentença reformada, para julgar improcedente o
pedido Sucumbência invertida.
Apelo provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Célio Cassemiro das Chagas,
servidor público municipal (guarda municipal comunitário), em face do Município de
Santana de Parnaíba, objetivando o reconhecimento de que exercia, em desvio de função,
atividades inerentes ao cargo de Guarda Municipal Chefe de Seção, com condenação do
réu ao pagamento das diferenças remuneratórias, pelo período de 2014 a 2018.
A r. sentença de fls. 376/380, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, “para condenar a requerida a indenizar o autor pelos valores
resultantes da diferença entre os vencimentos do cargo investido (Guarda Municipal
Comunitário) e o da função efetivamente exercida (Chefe de Seção), no período de outubro
de 2014 a novembro de 2017, bem como os reflexos nas demais verbas que integram a
remuneração, com correção monetária e juros de mora calculados na forma na
fundamentação desta sentença correção monetária desde cada lesão patrimonial
(vencimento de cada diferença), utilizando-se o IPCA-E, além de juros de mora da
caderneta de poupança, incidentes da data da citação. Em razão da sucumbência mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529 -Voto no 11832
3
do autor, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §
2o, do Código de Processo Civil”.
Apela o Município de Santana de Parnaíba (fls. 383/388), alegando, em
síntese, que o autor não faz jus às pretendidas diferenças, uma vez que a lei que disciplina a
carreira dos Guardas Municipais é a Lei Municipal no 3119/2011, que não apresenta na
estrutura desta carreira a função gratificada de Chefe de Seção, prevista na revogada Lei
Municipal no 2179/1999. Defende que as atribuições narradas pelo autor, na peça inicial,
guardam correspondência com as atribuições de Guarda Municipal Comunitária 1a
Classe, nível da carreira no qual o autor se encontra. Ainda, “Esclarece-se, por oportuno,
que o apontamento da função de CHEFE DE SEÇÃO nas escalas mensais de serviço e nos
relatórios juntados pelo apelado às fls. 163/166 e 221/240 (datados de 2015/2016), trata-
se apenas de indicação de ordem interna dos serviços na repartição (como outros, tais
como CHEFE DE OPERAÇÕES, SUPERVISOR...), em nada correspondendo aos cargos
de direito e de fato exercidos, dada a extinção do cargo supra pela legislação vigente” e
“os documentos de fls. 167/174, que indicam a remuneração de todos os cargos públicos
da administração municipal, apenas faz menção ao cargo de CHEFE DE SEÇÃO porque
ele ainda existia no plano de outras carreiras diversas da guarda municipal”.
Contrarrazões às fls. 391/397.
Eis o breve relato.
Pretende o autor, guarda municipal comunitário, o pagamento de diferenças
salariais (indenização), sob o fundamento de que passou a exercer, no período de 2014 até
2018, as funções de “chefe de seção” do respectivo cargo, conforme as atribuições
descritas nos artigos 7o e 8o da Lei Municipal no 2.172/1999.
Sem razão, contudo.
Ora, a Lei Municipal no 2.172/1999, usada como fundamento no pedido
inicial, foi revogada pela Lei Municipal no 3.119/2011, a qual reestruturou a carreira do
guarda municipal, alterando os parâmetros de atribuições, nos seguintes termos:
“Art. 3o Fica instituído o Quadro de Cargos da Guarda Municipal
Comunitária, com cargo único, níveis e quantidades estabelecidas no Anexo
I, dispostos hierarquicamente nos seguintes Níveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529 -Voto no 11832
4
I - Guarda Municipal Comunitário I - 3a Classe;
II - Guarda Municipal Comunitário II - 2a Classe;
III - Guarda Municipal Comunitário III - 1a Classe;
IV - Guarda Municipal Comunitário III - Classe Distinta;
V - Guarda Municipal Comunitário IV - Subinspetor;
VI - Guarda Municipal Comunitário IV - Inspetor.
Parágrafo Único - A hierarquia entre os Guardas Municipais é estabelecida
pelos Níveis referidos no "caput" deste artigo e pela estrutura
organizacional da Guarda Municipal Comunitária”.
Como se vê, desde 2011, o cargo de “Chefe de seção” na guarda municipal
comunitária deixou de existir.
Respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, tem-se que o cargo de “chefe
de seção”, mencionado nos quadros que indicam a remuneração de todos os cargos
públicos da administração municipal (fls. 169 e seguintes), se refere a outras carreiras.
Note-se, inclusive, que estes documentos já mencionam os cargos de guarda municipal, de
acordo com a reestruturação, e os respectivos salários.
A extinção do cargo de “chefe de seção”, em decorrência da edição da Lei
Municipal no 3.703/2018, da mesma forma, se refere a outras carreiras, uma vez que, repita-
se, desde 2011, a legislação deixou de prever este cargo na carreira da guarda municipal
comunitária.
Importante notar que, o apontamento da função de “chefe de seção” nas
escalas mensais de serviço e nos relatórios juntados, em nada altera a situação. Ora, no
documento de fl. 236, o autor é qualificado como “chefe de operações”, que, sequer, consta
do quadro de cargos e salários do ano de 2014 (fl. 173).
Conclui-se, pois, que na carreira da guarda municipal comunitária, após
2011, estas denominações “chefe de seção” e “chefe de operações” dizem respeito, como
apontado pela apelante, à “indicação de ordem interna dos serviços na repartição” (fl.
387).
Não bastasse, as funções exercidas pelo autor, conforme relatórios trazidos
aos autos (fls. 230 e seguintes), não destoam das atribuições conferidas ao Guarda
Municipal Comunitário 1a, 2a e 3a Classes. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529 -Voto no 11832
5
“Art. 21. Os integrantes da Guarda Municipal Comunitária têm as
seguintes atribuições:
I - Guarda Municipal Comunitário 1a, 2a e 3a Classe:
a) percorrer a zona ou distrito que lhe foi confiado, observando pessoas e
estabelecimentos para, se necessário, adotar as medidas que se fizerem
pertinentes, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição
Federal, quanto à criação e atuação da Guarda Municipal Comunitária;
b) atender e operar as ocorrências dentro de suas atribuições;
c) encarregar-se da escrituração atinente ao serviço, cabendo-lhe mantê-la
em dia e em ordem, corrigindo as irregularidades verificadas;
d) manter seus superiores informados de todas as ocorrências verificadas e
de toda documentação referente aos serviços sob sua responsabilidade;
e) zelar pela correção e asseio das viaturas e dependências do serviço;
f) comparecer em atos públicos onde se fizer necessário ou por designação
superior;
g) auxiliar, quando solicitado, no controle e fiscalização do trânsito e do
tráfego;
h) operar equipamentos de rádio, sintonizando diversas freqüências e
regulando os instrumentos de totalidade para receber e transmitir
mensagens em linguagem convencional ou codificada;
i) registrar as mensagens recebidas, anotando em formulário próprio para
encaminhamento ao Comando ou ao seu Superior;
j) dirigir viaturas, acionando os seus equipamentos, conduzindo-as dentro
dos limites do Município, exceto em casos específicos determinados por
instrução superior, sempre observando as regras de trânsito;
k) auxiliar na atividade policial, desde que devidamente solicitado e
autorizado;
l) exercer a guarda e vigilância em unidades da Guarda Municipal
Comunitária de Santana de Parnaíba, objetivando inibir a ocorrência de
fatos delituosos por terceiros;
m) atuar, emergencialmente, em eventos calamitosos, tomando as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008608-08.2018.8.26.0529 -Voto no 11832
6
que se fizerem pertinentes;
n) comparecer à sede da Guarda Municipal Comunitária, ou ao local de
trabalho, 15 minutos antes de iniciar os serviços para o qual foi escalado, a
fim de receber instruções;
o) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas”.
Nestes termos, considerando que, desde 2011, com a reestruturação da
carreira da guarda municipal comunitária, deixou de existir, neste âmbito, o cargo de
“chefe de seção”, usado como paradigma para a pretendida diferença salarial, de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.
Em decorrência, inverte-se a sucumbência, condenando-se o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 11%
sobre o valor da causa atualizado, já considerado o trabalho realizado em grau de recurso
(artigo 85, § 11, do CPC), observada a concessão da gratuidade de justiça (fl. 270).
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela ré e considerando
o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para 11% sobre
o valor atualizado da condenação, observando-se que não houve insurgência quanto ao
montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para julgar improcedente
o pedido, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator